Tribunal: TJDFT
Processo: 0709657-92.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709657-92.2020.8.07.0020 RECORRENTE: WANESSA MARQUES VILARINHO RECORRIDO: POLIANE CRISLAINE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE COTA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TERMOS CONTRATUAIS. DESCUMPRIMENTO. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA AUTORA. PROBIDADE. BOA-FÉ. PERDA DA AFFECTIO SOCIETATIS. SOCIEDADE. DESFAZIMENTO. CONSENSO. DISSOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Considerando que as teses impugnadas pela ré em contrarrazões foram previamente levantadas no juízo de origem, não verificada a supressão de instância. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 2. No caso em análise, a autora requer que o contrato de compra e venda de cota de estabelecimento comercial seja rescindido e os valores pagos sejam devolvidos, tendo em vista que a ré não cumpriu com os termos contratuais e faltou com probidade e boa-fé na relação contratual. 3. Uma vez que o descumprimento dos termos contratuais não foi comprovado pela autora, que não atendeu ao seu ônus probatório nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil, não se pode decretar a rescisão unilateral por essa razão. 4. Demonstrada a falta de probidade e boa-fé da ré, a dissolução da sociedade deverá ser realizada pela perda da affectio societatis nos termos do artigo 1.033 do Código Civil. 5. Preliminar em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, caput e incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 475 e 884, ambos do Código Civil, e 599, §1o, do Código de Processo Civil, asseverando ser devida a rescisão do contrato celebrado com a devolução dos valores pagos, ao argumento de que não seria possível a dissolução da sociedade, porquanto as cotas sociais não teriam sido consolidadas e a propriedade pertenceria a terceiro. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA, OAB/DF 32.485. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, caput e incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 475 e 884, ambos do Código Civil, e 599, §1o, do Código de Processo Civil, a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca do cabimento da dissolução da sociedade decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA, OAB/DF 32.485. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024